Tribunal: TJDFT
Processo: 0746044-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746044-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO GELIO CARONE IMPETRANTE: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, THIAGO LOBO FLEURY AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de CARLOS EDUARDO GELIO CARONE, em que apontam como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos do processo no 0713565-83.2021.8.07.000, indeferiu o pedido de trancamento do Inquérito Policial no 46/2014, instaurado pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 65626259). Em suma, narra a Defesa que o inquérito fora instaurado para apurar possível vazamento de investigações sigilosas obtidas pela Seção de Investigação Geral – SIG/3a DP, tendo em vista notícia veiculada pelo jornalista, ora paciente, no sítio eletrônico Metrópoles, no dia 11 de julho de 2017, com o título: "Em conversa grampeada, senador põe gabinete à disposição de prostituta". Afirma que a investigação, que já perdura por mais de sete anos, sempre visou apurar a materialidade e autoria do crime de violação de sigilo funcional (CP, art. 325), todavia, após julgamento de conflito negativo de jurisdição no 0751661-05.2023.8.07.0000, oportunidade em que se decidiu que o fato investigado se amolda à figura qualificada do crime de violação de sigilo funcional (CP, art. 325, §2o), a i. Promotoria atuante perante o d. Juízo competente (2a Vara Criminal de Brasília), alterou a tipificação dos fatos e ampliou o espectro subjetivo da investigação, incluindo o paciente no rol dos investigados, pela prática, em tese, do crime de quebra sigilo de interceptação telefônica sem autorização judicial e com objetivo não autorizado em lei (art. 10, segunda parte, da Lei no 9.296/96). Argumenta, porém, que o jornalista apenas divulgou informações de interesse público obtidas de forma anônima, sem violar a legislação. Aponta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que jornalistas não podem ser sujeitos ativos no crime de violação de interceptação telefônica (art. 10, Lei no 9.296/96), pois não possuem acesso legítimo aos dados interceptados. Assevera que o crime aventado pelo Ministério Público não foi praticado pelo jornalista que assinou a reportagem, mas pela pessoa que, efetivamente submetida ao dever legal de manter o sigilo da informação que detinha em razão do cargo, a divulgou para a imprensa. Nesse particular, menciona que o paciente recebeu o material de forma apócrifa, em um envelope pardo que chegou à sede do Metrópoles no Lago Sul, comparecendo à 3a Delegacia de Polícia, antes de publicar a matéria, para tentar apurar a veracidade e a autenticidade das informações recebidas anonimamente. Discorre sobre as prerrogativas do profissional da imprensa e sustenta a atipicidade da conduta imputada ao paciente, o qual, ao publicar conteúdo informativo e jornalístico relacionado a procedimento policial sigiloso, não concorreu para a intrusão ou para a violação do segredo de justiça por quem efetivamente tinha o dever de resguardá-lo. Conclui que “(...) jornalista não pode ser sujeito ativo do crime descrito no art. 10 da Lei no 9.296/96 quando, no estrito exercício da profissão, divulga dados de inegável interesse público, ainda que objetos de investigações policiais que tramitam em segredo de justiça, sob pena de inaceitável cerceamento da liberdade de imprensa.” Requer, liminarmente, a suspensão do inquérito policial no 0713565-83.2021.8.07.0001, e, no mérito, a concessão da ordem, com o trancamento definitivo do inquérito em relação ao paciente, tendo em vista a ausência de justa causa e atipicidade da conduta. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. De início, oportuno realçar que o trancamento de inquérito ou ação penal, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, ausência de justa causa, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, para trancar a arquivar inquérito policial visando apurar a conduta do ora paciente, que, durante atendimento psicológico prestado à adolescente com 17 anos à época dos fatos, na qualidade de servidor da Secretaria de Saúde, teria realizado perguntas invasivas e de teor sexual, quando a jovem buscava auxílio psicológico justamente por ter sofrido abusos sexuais. 2. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a ausência de justa causa para sua instauração, não sendo essa a hipótese dos autos. 3. Presentes indícios da autoria de possível abuso sexual e da apontada autoria, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1921507, 0732412-34.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) HABEAS CORPUS. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 73 DO CPP. ORDEM DENEGADA. I – O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. II - Se a inicial atendeu adequadamente o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, de forma a possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da peça inaugural. III – Nos termos do artigo 73 do Código de Processo Penal, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. IV – Ordem denegada. (Acórdão 1789773, 0747522-10.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.) HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. INDICÍOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO A HONRA. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISTOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIDOS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ESPECÍFICAS. APURAÇÃO DE EVENTUAIS EXCESSOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. 2. Os fatos descritos na denúncia configuram elementos suficientes para embasar a acusação, pois restaram demonstrados os indícios mínimos de autoria e da materialidade dos crimes de difamação e injúria, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o processamento da ação penal. 3. A inicial deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. 3.1. Exige-se apenas que a inicial acusatória apresente elementos mínimos de autoria e materialidade que sejam capazes de demonstrar, ao menos de forma perfunctória, a prática da conduta criminosa. 4. A queixa-crime apresentada possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal. 4.1 Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há fragilidade probatória capaz de justificar a rejeição da peça acusatória com base no inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal. 5. Tendo em vista que a inicial acusatória imputou condutas específicas ao paciente, não há que se falar em acusação genérica. 6. O caso dos autos reflete uma aparente colisão de direitos fundamentais, uma vez que tanto a liberdade de imprensa (e de manifestação) quanto os direitos a tutela da honra estão tutelados pela Constituição, fatos este que envolvem a busca pela análise do elemento subjetivo do tipo, circunstância esta que demanda dilação probatória para se apurar a presença (ou não) do animus injuriandi ou animus offendendi, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a honra objetiva ou subjetiva da vítima.6.1. Não podem ser considerados irrelevantes penais, sendo que a análise da adequação aos tipos penais de difamação e injúria dependerá do exame das provas a serem produzidas em juízo de cognição exauriente, razão pela qual não se pode afirmar que a tese da atipicidade da conduta seja evidente. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1739569, 0724961-89.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no PJe: 11/08/2023.) Na hipótese, sustentam os impetrantes a atipicidade da conduta, sob a seguinte assertiva (ID 65625246, p. 19): (...) jornalista não pode ser sujeito ativo do crime descrito no art. 10 da Lei no 9.296/96 quando, no estrito exercício da profissão, divulga dados de inegável interesse público, ainda que objetos de investigações policiais que tramitam em segredo de justiça, sob pena de inaceitável cerceamento da liberdade de imprensa. É certo que a liberdade de imprensa e o direito à informação são garantias constitucionais, próprias do Estado Democrático de Direito. Com efeito, a Constituição Federal reconhece tanto o direito de a imprensa informar à sociedade sobre acontecimentos e ideias relevantes (art. 220, CF), como assegura o direito de a sociedade ter amplo acesso na busca por informação (art. 5o, XIV, CF). No entanto, assegura também, como regra, o sigilo das correspondências, comunicações e dados. Confira-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; Como se vê, a quebra do sigilo é permitida pela Constituição Federal, mas apenas em determinadas hipóteses e na forma prevista em lei, para fins de investigação criminal ou produção de prova em processo penal. Aliás, diante da necessidade de se regulamentar a obtenção de prova por meio da interceptação, fora editada a Lei 9.296/96, que tipifica como crime a conduta de quebrar sigilo ou interceptar comunicações telefônicas, informáticas ou telemáticas, ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial. Veja-se: Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Observe-se que o art. 10 da Lei 9.296/96 tipifica duas condutas: 1a) realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, e 2a) quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Da leitura atenda da norma em comento, tem-se que, a segunda parte, quebra de sigilo, consiste no denominado crime próprio, isto é, somente pode ser praticado por quem tenha acesso legítimo ao procedimento. Tanto é assim que a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Reclamação no 19.464/SP, citado pelos impetrantes, entendeu pela atipicidade da conduta de quebra de segredo de justiça sem autorização judicial por um jornalista, determinando o trancamento do inquérito policial. Confira-se: EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADPF no 130/DF. Direito Constitucional e Direito Penal. Inquérito Policial. Imputação do art. 10 da Lei no 9.296/96. Afastamento do sigilo de dados telefônicos de jornalista e de empresa que edita periódico. Sigilo da fonte (art. 5o, XIV, CF). Inexistência da exigida aderência inequívoca entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. Inadmissibilidade da reclamação. Precedentes. Não provimento do agravo regimental. Constrangimento ilegal flagrante configurado. Hipótese de concessão de habeas corpus de ofício. Quebra de segredo de justiça sem autorização judicial (art. 10, segunda parte, da Lei no 9.296/96). Crime que admite duas modalidades: intrusão (acesso indevido) e revelação. Publicação, por veículo de imprensa, do conteúdo sigiloso de conversações telefônicas interceptadas por ordem judicial. Conduta que, em tese, se subsume formalmente na modalidade revelação. Hipótese, contudo, de crime próprio, que somente pode ser cometido por quem tenha legítimo acesso ao procedimento de interceptação telefônica. Atipicidade manifesta da conduta do jornalista. Afastamento do sigilo de dados telefônicos do jornalista e da empresa que edita o periódico. Inadmissibilidade no caso concreto. Violação do sigilo de fonte (art. 5o, XIV, CF). Prova ilícita (art. 5o, LVI, CF e art. 157, CPP). Concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, para determinar o trancamento do inquérito policial e a inutilização dos dados obtidos mediante afastamento do sigilo telefônico. 1. A exceção constitucional à inviolabilidade “[d]o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas” (art. 5o, XII, da CF/88) para os profissionais e as sociedades empresárias vinculadas à atividade de imprensa não foi objeto da ADPF no 130/DF. 2. Ausência de decisão vinculante da Suprema Corte na ADPF no 130/DF ou mesmo de fundamentos determinantes expendidos nesse julgado que corroborem o entendimento de que a garantia do sigilo da fonte jornalística (inciso XIV do art. 5o da CF/88) consiste em “regra constitucional” e, portanto, “não comporta nenhuma exceção”. 3. Para que seja admitido o manejo da reclamação constitucional, exige-se a presença de aderência inequívoca do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma, o que não ocorreu na espécie. 4. Não provimento do agravo regimental. 5. Presença de flagrante constrangimento ilegal, que autoriza a concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus. 6. O crime de quebra de sigilo bancário (art. 10 da Lei Complementar no 105/01) comporta duas modalidades: intrusão (acesso indevido) e revelação, conforme já assentou o Supremo Tribunal Federal (Pet no 3.898/DF, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/12/09). 7. Como a ação nuclear (“quebrar”) de ambos os crimes é idêntica, a quebra de segredo de justiça sem autorização judicial (art. 10, segunda parte, da Lei no 9.296/96) admite essas mesmas modalidades. 8. A quebra de segredo de justiça na modalidade revelação constitui crime próprio, que somente pode ser praticado por quem legitimamente tenha acesso ao procedimento de interceptação telefônica, o que não é o caso de jornalista. 9. Inexistência, na espécie, de indícios mínimos de que o jornalista, ao publicar o conteúdo do procedimento de interceptação telefônica, tenha concorrido para a intrusão ou para a violação do segredo de justiça por quem tinha o dever de resguardá-lo, razão por que é atípica a conduta a ele imputada. 10. Nessas circunstâncias, é vedado, ante o sigilo constitucional de fonte (art. 5o, XIV, CF), ordenar-se o afastamento do sigilo telefônico do jornalista autor da matéria ou da empresa jornalística que a publicou a pretexto de se apurar a autoria do vazamento das informações sobre segredo de justiça. 11. Os dados obtidos mediante indevido afastamento de sigilo telefônico, com violação do sigilo de fonte, constituem prova ilícita, inadmissível no processo penal (art. 5o, LVI, CF e art. 157, CPP). 12. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento do inquérito policial, tornar sem efeito o indiciamento do jornalista e ordenar a inutilização dos dados obtidos mediante indevido afastamento do sigilo telefônico. (Rcl 19464 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020) (grifo nosso) Nada obstante, é admitida a responsabilização de terceiros, na condição de partícipe, quando demonstrado que instigou ou auxiliou diretamente pessoa com legitimidade de acesso à prática do crime de violação. Nesse particular, destaca-se parte final do voto proferido pelo e. Ministro Dias Toffoli, Relator do julgado supracitado, com a seguinte explicação: (...) se o jornalista, em vez de atuar como mero receptor passivo da informação sigilosa, tivesse concorrido, de qualquer modo – v.g., mediante ajuste, induzimento, instigação ou auxílio -, para que um dos titulares do dever de sigilo o violasse, poderia, em tese, praticar o crime em questão, haja vista que o tipo penal admite participação. É que apesar de existir uma nítida prevalência da liberdade de informação, ela não é absoluta. Isso porque, a liberdade de informação jornalística e o interesse público não podem conflitar com outros princípios e garantias constitucionais igualmente assegurados, no caso a essencialidade do sigilo no procedimento investigativo para preservação das provas e correta apuração dos fatos (CPP, art. 20), e, ainda, a preservação da intimidade do investigado. Assim, ao contrário das razões expendidas pela defesa, o jornalista, no exercício da profissão, pode, em tese, incorrer no tipo penal do art. 10 da Lei no 9.296/96, se comprovado que participou da “quebra de segredo de justiça”. Na hipótese, segundo apurado pelas investigações, o Delegado Miguel Lucena Filho teria divulgado para o jornalista Carlos Eduardo Gelio Carone, ora paciente, mediante concorrência ativa deste, relatório de investigação da SIG/3a DP, contendo o teor de conversas objeto de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, cujos trechos foram posteriormente reproduzidos em matérias no sítio eletrônico Metrópoles, nos dias 11 e 14 de julho de 2017, a primeira delas com o título "em conversa grampeada, senador põe gabinete à disposição de prostituta" e a segunda com o título “Senador Ivo Cassol é interceptado em inquérito sobre prostituição” (ID 89838233, p. 06/09 e 18/21 dos autos de origem). Consoante consignado pelo Ministério Público (ID 209145830 dos autos de origem), “o jornalista, ao solicitar ao delegado as informações sigilosas, concorreu ativamente para o crime, tendo induzido, ou, ao menos, instigado o Delegado a quebrar o sigilo das interceptações telefônicas”, de maneira que, tendo agido como partícipe na revelação da informação sigilosa, possível a sua responsabilização penal pelo crime do art. 10, segunda parte, da Lei no 9.296/96. Como visto, o caso, ao certo, envolve uma análise precisa e minuciosa acerca da existência ou não do elemento subjetivo (dolo) consistente em instigar ou auxiliar o delegado co-investigado, titular do dever de sigilo, a violá-lo. Ressalte-se que o Ministério Público, legítimo e exclusivo titular da ação penal pública, de acordo com a previsão do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, sinalizou que ofertará denúncia em desfavor do paciente e de Miguel Lucena, conforme cota ao ID 213364633 dos autos de origem. Como cediço, para a propositura da ação penal, é suficiente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade, de maneira que certeza somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Sendo assim, a análise acerca das questões de mérito controvertidas, como a não ocorrência do fato delituoso imputado ao paciente, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandarem profunda incursão probatória. Destarte, em que pese a irresignação da defesa, não se constata a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras para o trancamento do inquérito policial por meio do presente habeas corpus, porquanto possível a responsabilização de jornalista pela conduta tipificada no art. 10, segunda parte, da Lei 9.296/96, na condição de partícipe, além de o direito à informação não ser absoluto. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora